Tribunal: TJSP
Processo: 2251792-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Perícia Grafotécnica. Decisão na qual mantida a obrigação de ambas as partes arcarem com as custas da perícia. Reforma. Possibilidade. Art. 429, II, CPC. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento quando impugnada a sua autenticidade. Jurisprudência. IRDR. STJ. Tema 1.061: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante

Ementa:
Agravo de Instrumento. Perícia Grafotécnica. Decisão na qual mantida a obrigação de ambas as partes arcarem com as custas da perícia. Reforma. Possibilidade. Art. 429, II, CPC. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento quando impugnada a sua autenticidade. Jurisprudência. IRDR. STJ. Tema 1.061: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). Ônus da prova que atrai a responsabilidade pelo seu custeio, sob pena de esvaziar o instituto. Provimento negado.